Tribunal: TJSP
Processo: 2227185-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DESIGNADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – APELAÇÃO INSISTINDO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESERTO – INADMISSIBILIDADE

Sendo a concessão do benefício de justiça gratuita objeto de impugnação em apelação interposta, inadmissível julgá-la deserta por não recolhimento de preparo

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DESIGNADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – APELAÇÃO INSISTINDO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESERTO – INADMISSIBILIDADE

Sendo a concessão do benefício de justiça gratuita objeto de impugnação em apelação interposta, inadmissível julgá-la deserta por não recolhimento de preparo

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227185-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
CYNTIA SANTOS RUIZ BRAGA e RUIZ BRAGA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, é agravado SGARIBOLDI BUSINESS CONSULTING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2227185-97.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2227185-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36781
2
Agravante: Cyntia Santos Ruiz Braga e outro
Agravado: Sgariboldi Business Consulting
Comarca: Campinas - 6a Vara Cível
JUSTIÇA
GRATUITA

INDEFERIMENTO

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO
PRAZO DESIGNADO
EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
APELAÇÃO
INSISTINDO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

RECURSO DESERTO INADMISSIBILIDADE

Sendo a concessão do benefício de justiça gratuita objeto de
impugnação em apelação interposta, inadmissível julgá-la
deserta por não recolhimento de preparo

AGRAVO PROVIDO
VOTO N.o 36781
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou o recolhimento da taxa de apelação para a
remessa dos autos ao segundo grau.
A agravante alega, em síntese, que o processamento
do recurso de apelação deve ser feito independentemente de juízo de
admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, §3o, do CPC, cabendo ao
Tribunal analisar o pedido de justiça gratuita.
O recurso foi recebido no duplo efeito e processado
sem contraminuta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2227185-97.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2227185-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36781
3
O pedido de justiça gratuita formulado pelo réu no
curso da demanda foi apreciado e indeferido e, em razão do não
recolhimento das custas iniciais no prazo designado pelo juízo de
primeiro grau, a demanda foi extinta sem julgamento de mérito.
Inconformado, recorreu a autora, requerendo a
concessão da assistência judiciária.
É bem verdade que, como observado pelo
magistrado de primeiro grau, a agravante deixou de recorrer da decisão
interlocutória que indeferiu a gratuidade, bem como não recolheu as
custas judiciais necessárias ao processamento de sua demanda, levando à
extinção do feito. Contudo, ao formular o pedido de gratuidade nas
razões de apelação, inviável ao juízo de primeira instância impedir o
processamento do recurso por falta de recolhimento de custas, na medida
em que, caso deferida a gratuidade, ter-se-á por elidida a obrigação do
beneficiário de efetuar o preparo.
Nesse sentido, o artigo 99, § 7o, do CPC é expresso
ao determinar que o pedido de concessão de gratuidade da justiça
formulado em recurso, dispensa o recorrente do recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento.
Ressalto, outrossim, que a questão de fundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2227185-97.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2227185-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36781
4
concessão ou não do benefício da gratuidade é matéria passível de ser
apreciada pelo relator, antes do julgamento do recurso, sendo certo que,
caso se entenda desmerecer a apelante o direito reclamado, poderá
determinar o recolhimento do valor das custas devidas.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para cassar a decisão agravada, devendo a apelação interposta
ser devidamente processada, com remessa dos autos ao tribunal para
apreciação do recurso.
ANDRADE NETO
Relator